Tribunal: TJPA
Processo: 0000907-08.2012.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000907-08.2012.8.14.0060

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

REPRESENTANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: CLAUDENI DA SILVA MIYAGAWA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL OPOSTOS PELO APELADO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. CABIMENTO. OMISSÃO. EMBARGOS PROVIDOS.

Necessário sanar omissão quanto à aplicação dos honorários advocatícios recursais.

A aplicação do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil é automática. Logo, sendo caso de desprovimento do recurso de apelação e não tendo sido atingidos os limites estabelecidos nos parágrafos 2º e 3º, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, atendidos aos vetores contidos no dispositivo legal. Caso concreto no qual a verba honorária restou majorada de 10% para 15% sobre o valor da causa, a título de honorários advocatícios recursais.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO APELADO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE TOMÉ AÇÚ/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000907-08.2012.8.14.0060

EMBARGANTE/ APELADO: CLAUDENI DA SILVA RICARDO MIYAGAWA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID NUM. 5108496

APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por CLAUDENI DA SILVA RICARDO MYAGAWA (apelado), contra o V. Acórdão de Id. Num. 5108496 que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença prolatada pelo Juízo da Direito Titular da Comarca de Tomé-Açu/PA., nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

Eis a ementa do acórdão embargado:

“APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NEGATIVA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CANCELAMENTO DE REGISTRO INDEVIDO QUE SE IMPÕE. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENITÁRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Contratação fraudulenta. Financiamento de veículo. Cabe à instituição financeira responder objetivamente pelos danos oriundos do mau funcionamento dos serviços. Dever de segurança (Súmula 479/STJ). Caso concreto em que correta a declaração de inexistência da relação jurídica e do respectivo débito, bem como a reparação pelos danos daí decorrentes, tendo em vista que a prova dos autos evidenciou que não foi o autor quem contratou o financiamento do veículo descrito na exordial.

2. Inscrição negativa indevida. Tratando-se de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral é caracterizado como puro. Em razão disso, é dispensável a comprovação específica de sua ocorrência para fins de reparação civil.

3. Valor da indenização. A indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. O valor fixado (R$ 10.000,00) está dentro do parâmetro adotado por esta Corte em casos análogos, não comportando minoração.

APELAÇÃO DESPROVIDA.”

Nas razões recursais de Id. Num. 5182709, com a única finalidade de suprir omissão que entende existir em relação à majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, que foram anteriormente fixados em 10% (dez por cento), na decisão de 1ª Instância.

De modo que requerem sejam os embargos conhecidos e providos, para que seja majorado os honorários sucumbenciais em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Certidão de Id. Num. 5311797, atestando o não oferecimento das contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

Determinei a inclusão em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço dos recursos eis que atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando para rediscutir o julgamento.

No caso concreto, em que o embargante aponta omissão do acórdão atacado no que tange à majoração dos honorários em sede recursal, tenho que razão lhe assiste.

Efetivamente, houve omissão de consectário legal quando do julgamento do recurso de apelação.

O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, dispõe que: “ O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

O Superior Tribunal de Justiça (Edcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, 04/04/2017) fixou requisitos para a aplicação dos honorários advocatícios recursais, a saber: o recurso deverá desafiar decisão publicada a partir do dia 18/03/2016, o não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso pelo Relator monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente, a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso e não terem sido atingido os limites estabelecidos no art. 85, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido cito precedente do STJ:

“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO PELO RECORRIDO EM CONTRARRAZÕES. DESPROVIMENTO DA INSURGÊNCIA.

1.
O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil estabelece que "o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
".

2. Na espécie, considerando que o recurso extraordinário foi interposto na vigência do atual Código de Processo Civil, é devida a fixação de honorários recursais. Precedentes do STJ.

3.
É pacífico nesta Corte Superior de Justiça que a majoração dos honorários é cabível ainda que o recorrido não tenha apresentado contrarrazões, pois se trata de medida que visa a desestimular a interposição de recursos pela parte vencida, razão pela qual é possível o seu estabelecimento em sede de embargos de declaração, não havendo que se falar em preclusão.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt nos EDcl no RE no AgInt no AREsp 1626251/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Por consequência, diante do desprovimento do recurso de apelação, é caso de majorar a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da condenação, levando-se em consideração a complexidade do feito, o trabalho desempenhado e o tempo de tramitação, observando-se ainda os vetores contidos no art. 85, § 2°, do Diploma Processual Civil, na forma estabelecida na sentença.

Por tais razões,
conheço dos embargos de declaração opostos por CLAUDENI DA SILVA RICARDO MIYAGAWA, e lhes dou provimento
para majorar a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da condenação, fulcro no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, 16 de agosto de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 17/08/2021